Tribunal: TJBA
Processo: 2000007-84.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000007-84.2026.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CREMILDO BALDUINO SANTOS Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. VALORAÇÃO DE FALTA GRAVE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Execução interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, em razão da prática de falta grave consistente na violação do monitoramento eletrônico. O agravante sustenta ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que a falta já foi sancionada com regressão de regime, não podendo fundamentar novo indeferimento de benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a consideração de falta grave anteriormente sancionada pode fundamentar o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo do bom comportamento, sem que isso configure bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR O livramento condicional, previsto no art. 83 do Código Penal, não constitui direito subjetivo automático, exigindo o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. O requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”) possui natureza autônoma e demanda avaliação global da trajetória prisional do apenado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou tese no sentido de que a valoração do requisito subjetivo não se limita ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, devendo considerar todo o histórico prisional. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses constitui requisito objetivo específico, mas não impede que faltas anteriores sejam valoradas na análise do bom comportamento carcerário. A sanção disciplinar decorrente da falta grave, como a regressão de regime, possui natureza distinta da análise judicial acerca da concessão do livramento condicional, que envolve juízo prospectivo sobre a aptidão do condenado para reinserção social. A consideração da falta grave como elemento indicativo de indisciplina não configura bis in idem, pois não implica nova punição pelo mesmo fato, mas avaliação legítima de circunstância concreta integrante do histórico executório. A violação do monitoramento eletrônico evidencia descumprimento de mecanismo de fiscalização judicial e fragiliza o juízo de prognose favorável exigido especialmente nos crimes cometidos com violência, nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal. A decisão agravada apresenta fundamentação concreta e compatível com a orientação jurisprudencial vigente, inexistindo arbitrariedade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aferição do requisito subjetivo do bom comportamento para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido. A valoração de falta grave anteriormente sancionada para fins de análise do livramento condicional não configura bis in idem, por possuir natureza e finalidade distintas da sanção disciplinar. A prática de falta grave relacionada à violação de mecanismo de monitoramento eletrônico pode fundamentar juízo desfavorável quanto à aptidão do apenado para fruir o livramento condicional. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”, e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2000007-84.2026.8.05.0113, sendo o Agravante CREMILDO BALDUINO SANTOS e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.